Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001483-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (PACIENTE), MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 061.994.621-06 (PACIENTE), ADEILSON FLORENCIO CARDOSO - CPF: 064.969.221-79 (PACIENTE), VALTEIR DE JESUS SILVA - CPF: 060.726.711-95 (PACIENTE), DANIEL MARQUES LOBATO - CPF: 027.506.991-50 (PACIENTE), ICARO LEAO DE ALMEIDA - CPF: 082.600.021-59 (PACIENTE), ANDERSON APARECIDO BERGAMIM - CPF: 014.295.761-54 (PACIENTE), FERNANDO DOS SANTOS ALVES - CPF: 027.172.651-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON DE SOUZA RIBAS - CPF: 039.498.311-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEIMISSON OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 065.383.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLLEY DE SOUZA - CPF: 060.879.431-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 059.936.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAB PEDRO DA SILVA - CPF: 074.543.461-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR DE JESUS SILVA - CPF: 060.726.711-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER EPIFANIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO PEREIRA BATISTA - CPF: 474.384.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS EUGENIO ANDRADE MIRANDA - CPF: 066.499.601-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO NUNES - CPF: 062.854.021-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS VIEIRA - CPF: 061.218.491-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO FERREIRA COSTA - CPF: 024.375.711-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SERAFIM DA PAIXAO - CPF: 328.299.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 013.813.201-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL SANTOS LIMA - CPF: 068.794.761-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES - CPF: 022.444.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SANTOS DE JESUS - CPF: 061.191.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILEI SILVA CAMPOS - CPF: 013.767.491-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FREIRE GELBARI - CPF: 019.336.442-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO APOCALIPSE - TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - 1. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO – FEITO COMPLEXO, COM PLURALIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – 2. VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP – INOCORRÊNCIA - PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -

Não há que se falar em excesso de prazo injustificado na formação da culpa, uma vez, que para além de a instrução criminal já se encontrar encerrada, o feito é daqueles complexos, que conta com pluralidade de réus (17) e visa à apuração de crimes graves, compreendendo, inclusive, diversos pedidos defensivos, situações que justificam eventual dilação do prazo processual.
Os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral e devem ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as dificuldades do caso concreto.

2 - Conforme já reiteradamente assentado pelo c. STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não é prazo peremptório, de modo, que eventual atraso na execução deste ato não implica em automática declaração de ilegalidade da medida constritiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FERNANDO DOS SANTOS ALVES, ANDERSON APARECIDO BERGAMIM, ICARO LEAO DE ALMEIDA, DANIEL MARQUES LOBATO, VALTEIR DE JESUS SILVA, ADEILSON FLORENCIO CARDOSO, MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ, e ANGELICA SARAIVA DE SÁ
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Em resumo, o Impetrante narra que os pacientes estão respondendo ação penal n. 1000056-26.2021.8.11.0025 pela prática, em tese, dos crimes capitulados no
art. 2o, §4o, I, da Lei no 12.850/2013
(Organização Criminosa majorada pela participação de adolescente) e
art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06
(Tráfico de Drogas com envolvimento de adolescente).

Pugna a
revogação da prisão
preventiva – com ou sem fixação de cautelares diversas (art. 319, CPP) -, invocando o
excesso de prazo
para a formação da culpa, e alegando que ao longo da instrução criminal, o Magistrado
a quo
não se atentou para a obrigatoriedade disposta no parágrafo único do artigo 316 do CPP,
deixando de revisar periodicamente a prisão preventiva em relação aos Pacientes.

A
liminar
foi
indeferida
(ID. 156875209).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 158383652).

A d. PGJ é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sumariado (Id. 158839676):

“Sumário: Habeas corpus – Organização criminosa agravada e tráfico de drogas – Alega excesso de prazo para formação da culpa e inobservância do prazo previsto no art. 316 do CPP – Pedido de “relaxamento” ou substituição por medidas cautelares alternativas – Constrangimento que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Orientação do c. STJ – Particularidades do processo que não evidenciam qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional – Instrução criminal encerrada – Incidência da Súmula no 52 do c. STJ – Constrangimento por excesso de prazo impertinente – Não realização periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva que não enseja, por si só, a revogação da custódia cautelar – Enunciado 35 do CNPG e GNCCRIM – Pleito de inobservância do art. 316 do CPP que deve ser afastado – Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os pacientes foram presos preventivamente durante a “Operação Apocalipse” deflagrada inicialmente em Juína/MT,
e que levou ao oferecimento de denúncia contra 17 pessoas, pela prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas, além de crimes conexos, entre eles, o de corrupção de menores.

Após os informes judiciais e com a manifestação da d. PGJ, a impressão que tive ao indeferir a liminar, se mantém.

1 - No que se refere ao
excesso de prazo para a formação da culpa
,
não constato a falta de justificativa plausível ou mesmo, que eventual demora no trâmite processual decorra, exclusivamente, da morosidade, inércia, descaso da autoridade aqui acoimada de coatora, ou do MP.

Trata-se de feito complexo, envolvendo múltiplos denunciados, com abertura de prazos para patronos distintos, necessidade de apreciação de diversos pedidos preliminares entre eles, Exceção de Incompetência, além de diversas diligências e intimação de alguns acusados por edital.

Pelo que noto, a denúncia foi recebida em
11/05/2021
e, embora não conste neste
writ
, verifiquei, em consulta nos autos da ação penal N.U 1000056-26.2021, que o feito inicialmente tramitava na comarca de Juína, mas depois, em razão da
Resolução 11/2017/TP, a competência foi declinada, em razão da matéria, para a 7a vara criminal da comarca da Capital, com necessidade, obviamente, de reapreciação pelo Magistrado da Vara Especializada, dos atos decisórios e de todo o feito que, na época, já contava com mais de 1.000 páginas.

No mais, noto que Daniel e Angélica apresentaram respostas à acusação em 08/09/2021, e os demais pacientes em 14/06/2021, com exceção e Fernando que apresentou sua Defesa em 16/03/2022.

Após todos os demais denunciados defenderem-se previamente (última resposta à acusação apresentada em 04/04/2022), o d. Magistrado analisou os vários pedidos de liberdade e as preliminares arguidas e, então, em 10/05/2022 deu prosseguimento à instrução criminal, com audiências para inquirição de testemunhas, policiais e interrogatórios de todos os acusados; a instrução criminal foi encerrada em, o MP já ofereceu suas alegações finais e o feito
, atualmente, aguarda apenas a apresentação dos memoriais de um acusado (
Wesley Gelbari
).

Se é assim, diante da complexidade do feito (repito: 17 denunciados, com vários advogados e inúmeros pedidos de liberdade, preliminares de nulidade e impetrações de
Habeas Corpus
), não há,
c.v,
nada nos autos a indicar que o Magistrado esteja sendo desidioso na condução do feito, não se mostrando razoável o relaxamento da prisão.

Aliás, sobre isso, é sempre bom destacar que a análise de possível ocorrência
de excesso de prazo
se orienta pelo princípio da razoabilidade e assim, o efetivo excesso não é constatado pela simples soma dos prazos processuais, devendo ser observadas as
peculiaridades
,
dificuldades
,
percalços
, de
cada caso concreto
.

A respeito:

“Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)”. (N.U 1001282-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, publicado no DJE 07/04/2022)

E também do STJ:

“(...). 9. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 10. Na espécie, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus (14), com advogados distintos, extenso número de testemunhas, com interceptações telefônicas e extenso trabalho investigativo, além da necessidade de análise de pleitos incidentais de revogação das prisões preventivas, tudo a contribuir para demora na marcha processual. 11. Ademais, não se ignoram os transtornos relacionados à suspensão de trabalhos presenciais, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias anteriormente mencionadas, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual. 12. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 725.077/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

2 - No mais, como já dito em sede de análise liminar, não vejo nenhuma coação ilegal porque, como sabido, a omissão na
reanálise temporal da custódia preventiva
configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação dos pacientes em liberdade, principalmente porque, na espécie estão presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial, diante dos fortes indícios de que todos estão intimamente ligados à organização criminosa conhecida como “Comado Vermelho”, o que justifica a prisão preventiva, sobretudo diante da necessidade de
se
interromper ou ao menos, diminuir a constante atuação dos integrantes dessa facção
.

Acerca da temática, destaco do STJ:

“.(...). 5. O prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 3. ‘O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (HC 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021). 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC n. 738.470/PI, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

E também desde e. TJMT:

“Os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB). A reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; HC no 589544/SC). “A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).” (TJMT, HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000) (...). (N.U 1015929-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023